Tribunal: CARF
Processo: 13805.000664/94-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.000664/94-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.886 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
GABRIEL ALEXANDRE PEIXOTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1992
ITR.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
ASSINATURA
DA
AUTORIDADE. SÚMULA CARF 21. NULIDADE
É nula a notificação de lançamento que não contenha a identificação da
autoridade que a expediu, requisito essencial previsto no art. 11 do Decreto n°
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo 13805.000664/94-36 de exigência de ITR referente ao Exercício
de 1992, além de Taxa de .Cadastro, Contribuição SENAR e Contribuição Sindical ao CNA, do
Imóvel Rural Gleba Atlântica localizado no Município de Vera/MT, cadastrado na SRF sob o n.
3218346.1, e no INCRA sob o n. 901164.151866.7, com área total de 2.000ha, em nome de
Gabriel Alexandre Peixoto da Silva. A Guia DARF para pagamento consta com o valor total de
R$ 13.572,92 (fl. 06).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13805.000664/94-36
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.000664/94-36

Consta em sua Impugnação que perdeu a posse do imóvel em virtude de
apossamento administrativo pelo INCRA, através da Portaria 1.753, de 04/08/1972. Para
fundamentar o pleito, junta ação ordinária de indenização por apossamento administrativo nos
processos: Ação Ordinária 92003287-9 da 20a Vara Federal de São Paulo e Mandado de
Segurança N. 94261/SP (92.03.73561-5) no TRF 3a Região (fl. 18).
Também constam esclarecimentos adicionais, em documento datado de
21/02/1994 (fl. 08), explicações sobre o ITR de 1992 e de 1993 (fl. 08) referentes aos imóveis
cadastrados na SRF sob números 3218346.1 (Gleba Atlântica) e 2807817.9 (Gleba Atlântica –
Sta Helena – São João) e cadastrados no INCRA sob números 901164.151866.7 (Gleba
Atlântica) e 901342.004910.0 (Gleba Atlântica – Sta Helena – São João), ambos situados na
Gleba Atlântica, localizada no Município de Vera, MT, com 2000ha cada um; formando uma
área continua de 4000ha.
Explica o então Impugnante que, através da Portaria citada, o INCRA aprovou
projeto de colonização da SINOP em terras do Município de Chapada dos Guimarães, hoje
Município de Vera/MT, e que tal projeto abrangeu negligentemente a área do signatário. Com
isso, tem impugnado todos os lançamentos desde 1990. Dado que não é possível a utilização das
terras, não há cabimento em falar qualquer de qualquer alíquota com base em “grau de utilização
da terra”. Pediu também a juntada dos processos 13805.000663/94-73, 13805.000664/94-6,
1385-006533/93-08, 13805-006534-93-62, referentes a impugnações de lançamentos de ITR de
1992 e 1993, de dois imóveis contíguos situados no mesmo município, e também o
13814.001543/90-14 (fl. 10).
No julgamento em 1a instância do Processo Administrativo 13805.000664/94-36
(fl. 78-84), Decisão DRJ/SP n. 003779/96, datada de 27/02/1996, a impugnação foi julgada
improcedente, em especial pela falta de comprovação da perda de propriedade – seria necessário,
conforme se entendeu, apresentar a decisão judicial definitiva ou decisão expedida em cartório
de Registro de Imóveis certificando a situação.
Intimado em 14/05/1996 (fl. 88), interpôs em 12/06/1996 Recurso Voluntário (fl.
90 a 94), em que alega o efeito confiscatório da cobrança de ITR sobre terreno inutilizável
devido a desapropriação, e afirma ter juntado provas, tais como a certidão do próprio INCRA
reconhecendo a legitimidade e mencionando a existência de superposição (fl. 128), além de
laudo da Polícia Federal (fl. 98 a 126).
(fl. 124) A Colonizadora utilizou estes Títulos em áreas de terra situadas em
coordenadas geográficas diferentes de suas localizações originais, por meio de
Escrituras Públicas que as acobertavam.
Por meio deste mesmo artifício, a Colonizadora Sinop ocupou as terras correspondentes
aos 214 Lotes da Gleba Celeste, expandindo seus limites territoriais, por anexação de
outras faixas de terras cujos títulos efetivamente não havia comprado. (...)
(fl. 128) CERTIFICA, que nos autos do referido Processo decidiu-se pelo
reconhecimento da legitimidade do Título apresentado na habilitação ao procedimento
Discriminatório da GLEBA TARTARUGA, determinando-se em consequência, sua
exclusão daquele procedimento e condicionando a expedição do Termo de
Reconhecimento ao deslinde da superposição detectada no curso da Ação
Discriminatória levada a efeito pela CE/MT-62.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.000664/94-36

Sobre a falta de contestação da utilização, afirma que a Colonizadora SINOP está
utilizando a terra para fins urbanos e rurais, com base em projeto aprovado pelo INCRA. Afirma
que a SRF e o INCRA, portanto, precisam averiguar se está havendo bitributação. Pede ao final o
cancelamento do ITR 1992 e também a suspensão dos futuros lançamentos.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fl. 142) aduzindo unicamente
que o recurso voluntário não trouxe novos elementos que justifiquem a modificação o julgado.
O julgamento de 2a instância foi convertido em diligência para que se
esclarecesse a posição da Ação Ordinária n. 92.732287-9 e saber se houve a alegada
incorporação de terras, qual área de desde quando (fl. 148 a 150).
O Despacho DERPF/SP da Receita Federal (fl. 162 a 164), a respeito da medida
judicial n' 0073287-88.1992.403.6100, informa que:
(fl. 163) Após inspeção dos processos administrativos sob controle da Equipe de
Medida Judiciais da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas
em São Paulo (EMJ/DERPF/SP), verificou-se que referido processo aguarda
pronunciamento acerca da ação n. 0073287-88.1992.403.6100. Assim, em que pese o
lapso temporal transcorrido, serve o presente para informar a situação da medida
judicial mencionada. (...)
Em 09/02/2018, foi publicado o seguinte despacho: “Tendo em vista o acórdão
proferido nos autos do agravo de instrumento n. 0025267-95.2013.403.000 (fls.
418/4082), providencie a Secretaria o necessário à remessa destes autos e os da Ação
Cautelar em apenso, para redistribuição à Subseção Judiciária de Sinop/MT.
Cumpra-se.”
Em 05/04/2019, foi registrado o último andamento do processo na Justiça Federal de
São Paulo, informando a baixa definitiva para outros Juízos.
Tendo em vista o retorno da diligência, encaminhou-se para julgamento em
15/03/2021 (fl. 171).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do recurso, dada a tempestividade. O contribuinte foi
intimado em 14/05/1996 (fl. 88) e interpôs em 12/06/1996 Recurso Voluntário (fl. 90), portanto,
dentro do prazo de trinta dias previsto pelo Decreto 70.235/1972.
Preliminar. Nulidade de ofício. Identificação e assinatura da autoridade
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.000664/94-36

Conforme informado pelo próprio Recorrente, existem processos administrativos
oriundos de impugnações deste imóvel desde 1990. Cabe trazer à baila, após pesquisa no Projeto
Ver do CARF, o julgamento destes processos, e também informar que também está pautado em
conjunto para julgamento o Processo 13805.0065/3493-62 (Gleba Atlântica Santa Helena São
João)
Imóvel Rural
Processo Admin..
ITR
Decisão
Gleba Atlântica
13814.001543/90-14
1990
Negado. É devedor até fase final do processo judicial
Gleba Atlântica
13805.000664/94-36
1992
Em pauta
Gleba Atlântica
13805.000663/94-73
1993
Negado. É devedor até fase final do processo judicial
Gleba
Atlântica
Santa Helena São
João
13805.001825/95-90
1990
Nulidade do Auto. Súmula CARF 21
Gleba
Atlântica
Santa Helena São
João
13805.0065/3493-62
1993
Em pauta
Em suma: quanto aos fatos tributários da Gleba Atlântica, o ITR de 1990 e de
1993 tiveram a mesma sorte. O que se julga, in casu, é o de 1992. Naqueles, e também nesse, o
contribuinte explica que ingressou judicialmente devido a não possuir mais o imóvel rural Gleba
Atlântica. Naqueles, os julgadores administrativos entenderam pela diligência e, dada a não
conclusão do processo judicial, foram pelo não provimento do Recurso Voluntário (Acórdãos
203-04.064 e 203-04.065. Ambos em Sessão de 14/04/1998):
ITR - APOSSAMENTO - AÇÃO JUDICIAL - Tendo o recorrente sofrido esbulho de
seu imóvel em Projeto de Colonização com aprovação do INCRA e, intentada a devida
reparação através do Judiciário, é devedor do ITR até fase a final do processo judicial,
onde deverá buscar, por meio de procedimento adequado, o que está requerendo na via
administrativa. Recurso a que se nega provimento.
Já quanto a Gleba Atlântica Santa Helena São João, ITR 1990, Processo
13805.001825/95-90, seu voto traz-nos relevante informação, datado de 11/08/2004:
(fl. 04 e 05) Da análise da Notificação de Lançamento de fl. 04, percebe-se, de plano,
que ela não contém a assinatura e tampouco a identificação da autoridade responsável
por sua lavratura, o que constitui causa de nulidade da exigência fiscal, nos termos dos
art. 142 e 149 do CTN, art. 11 do Dec. 70.2135/72 e art. 50 e 6° da IN SRF 54/97, que
determina sejam anulados, de oficio, os lançamentos maculados por essa irregularidade.
Com isto, se aplicou entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 21. Aprovada pelo Pleno em 2006
É nula, por vício formal, a notificação de lançamento que não contenha a identificação
da autoridade que a expediu. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 301-30589, de 21/03/2003 Acórdão no 301-31127,
de 16/04/2004 Acórdão no 301-31557, de 11/11/2004 Acórdão no 301-31961, de
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.000664/94-36

07/07/2005 Acórdão no 301-32284, de 10/11/2005 Acórdão CSRF/PLENO no 00.002,
de 11/12/2001
Dos acórdãos precedentes desta Súmula CARF, todos os precedentes são de ITR,
o que demonstra ter sido prática recorrente quanto a este tributo, ainda que somente em uma
outra época.
E é o caso. O que se constata com facilidade (fl. 04) é que não há assinatura e
tampouco a identificação da autoridade responsável. O art. 11 do Decreto 70.235/1972 traz com
clareza:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Isto posto, entendo pela nulidade do Auto de Infração. Ainda que a matéria não
tenha sido alegada pelo contribuinte, trata-se de vício insanável e passível de identificação de
ofício pela Administração Pública – decorrência do art. 37 da Constituição (princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).
Há, aqui, cerceamento do direito de defesa, o que implica em nulidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe integral
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 176
DF CARF MF
Original